Tribunal: TJES
Processo: 0020486-60.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020486-60.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON CARDOSO COUTINHO
RECORRIDO: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CPC – ART. 139, V, E ART. 334, CAPUT – NÃO OBRIGATORIEDADE NA FASE EXECUTIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 51 DA LEI 9.099/95 – HIPÓTESES RESTRITAS À FASE DE CONHECIMENTO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente, razão pela qual rejeito a impugnação da gratuidade apresentado pela recorrida.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação judicial ajuizada por ROBSON CARDOSO COUTINHO em face de FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA, que tem como objetivo a fixação de indenização por danos morais e a fixação de obrigação de fazer.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau sentenciou a partir dos seguintes termos:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO parcialmente procedente a ação, para: a) DETERMINAR a requerida FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, na obrigação de fazer consistente na inclusão de notas e emissão de Histórico Escolar atualizado, incluindo as matérias cursadas pelo Autor no primeiro semestre de 2019 e que proceda a entrega, sem ônus ao autor, no prazo de 05 dias úteis a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária de R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), em caso de descumprimento. Deverá o autor após contato da requerida, efetivamente comprovado, proceder ao recebimento desses documentos emitidos pela requerida.

b) CONDENO a requerida FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, a pagar ao autor, ROBSON CARDOSO COUTINHO, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data.”

Diante do trânsito em julgado, a parte requerente peticionou aos autos intentando o cumprimento de sentença.

A parte ré peticionou nos autos informando o cumprimento da obrigação de pagar.

A parte autora peticionou requerendo o cumprimento do pagamento relativo à multa fixada.

Foi designada audiência de conciliação.

Em petição, a parte autora informou ao juízo que o feito se encontrava em fase de cumprimento de sentença e se manifestou contrariamente à designação da audiência.

O juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a ausência da parte autora em audiência de conciliação.

A parte autora interpôs recurso inominado contra sentença.

A parte ré deixou de oferecer contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

O feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual a designação de audiência de conciliação não se mostra obrigatória, ainda que possível, por se tratar de instrumento valioso para a autocomposição das partes. Com efeito, o art. 52, caput, da Lei nº 9.099/95 dispõe que a execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, as normas do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o art. 139, V, do CPC, confere ao magistrado a prerrogativa de promover a qualquer tempo a autocomposição, enquanto o art. 334, caput do mesmo diploma, dispõe que a audiência de conciliação ou de mediação é obrigatória apenas na fase de conhecimento. Portanto, na fase executiva, a realização do ato processual em comento constitui faculdade do juízo, e não imposição legal.

No caso dos autos, a parte credora manifestou expressamente o seu desejo de não participar da audiência designada, ante a existência da sentença com trânsito em julgado. Ademais, as hipóteses descritas no art. 51 da Lei 9.099/95 abrangem as hipóteses ocorridas ao longo do processo de conhecimento, deixando de versar sobre a extinção do processo no bojo do cumprimento de sentença, sendo tal etapa disciplinada pelos arts. 52 e 53 da referida lei.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal disposta pela parte recorrente, declarando-se a nulidade da sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem para apreciação da obrigação do pagamento da multa, ou a sua redução, oportunizando às partes a manifestação quanto a fixação de valores e impugnação de eventuais excessos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários ante provimento do Recurso.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)